Tribunal: TJDFT
Processo: 0724746-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Processo : 0724746-79.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 195412966 e declaratórios rejeitados ao id. 198182698 dos autos originários n. 0708240-59.2023.8.07.0001), que indeferiu a pesquisa de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). O EXEQUENTE-AGRAVANTE alega que o indeferimento das pesquisas requeridas ofende os princípios da efetividade, satisfatividade e resultado da execução e o princípio da cooperação. Sustenta que a ferramenta Sniper possui eficácia para a execução e já está disponível sem restrições ao juízo. Anota que a SUSEP “é o órgão responsável por encaminhar o ofício/decisão judicial às seguradoras, que respondem diretamente ao d. Juízo de origem, sobre a existência de valores decorrentes de seguros ou de previdência privada, deixando evidente a efetividade da medida e sua disponibilização sem restrições à busca de satisfação de crédito”. Salienta que os valores depositados em planos de previdência privada não se enquadram em hipótese de impenhorabilidade. Pondera o esgotamento, sem sucesso, das diligências realizadas em busca de bens do devedor. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, na espécie, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu pesquisa de bens pelo sistema SNIPER e a expedição de ofício à SUSEP, determinando a indicação de bens à penhora, sob pena de suspensão do feito (art. 921, III, do CPC). Ocorre que a mera suspensão do processo originário não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator